Tribunal: TJPA
Processo: 0013423-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013423-45.2014.8.14.0301

APELANTE: TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Transcidade Serviços Ambientais EIRELI – EPP contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu a ação de falência proposta contra Líder Comércio e Indústria Ltda., sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

2.

A demanda falimentar foi ajuizada com fundamento em suposta dívida de R$ 1.270.200,00, referente a serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos. Em ação anterior, ajuizada pela ré, houve declaração de inexistência do débito e homologação de acordo.

3.

O juízo de origem aplicou o princípio da causalidade, imputando à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, por ter dado causa à instauração do processo.

II. Questão em discussão

4. Saber se, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à ré, sob o argumento de que a dívida posteriormente reconhecida teria motivado a ação, ou se devem permanecer com a autora, por ter dado causa à instauração da demanda.

III. Razões de decidir

5. O art. 85, § 10, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ estabelecem que, na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à instauração da demanda.

6. A ação de falência foi proposta com base em crédito cuja inexistência foi posteriormente reconhecida em ação anterior, o que evidencia ausência de justa causa desde a origem.
7. O ajuizamento da ação falimentar em tais circunstâncias configura iniciativa processual injustificada, impondo à autora a responsabilidade pelas custas e honorários.
8. Não configurada litigância de má-fé, mas mantida a condenação da apelante e majorados os honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%.

Tese de julgamento:
“Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, ainda que esta tenha decorrido de crédito posteriormente declarado inexistente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.458.304/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.11.2014; STJ, REsp 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador
César Bechara Nader Mattar Júnior e a
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013423-45.2014.8.14.0301

APELANTE: TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP

APELADA: LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE FALÊNCIA ajuizada por TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP,
que extinguiu ação de falência sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, para que tais ônus sejam atribuídos exclusivamente à parte ré, com base no princípio da causalidade
.

Breve retrospecto

Trata-se os autos de origem de Ação de falência na qual a parte autora/ apelada TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS buscava a decretação de falência do Grupo Líder, em razão de suposta dívida no valor de R$ 1.270.200,00 (um milhão duzentos e setenta mil e duzentos reais), referente a “prestação de serviço emergencial de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos”.

Em contestação id 46140646, a empresa LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA aduziu que a contratação da empresa se deu tão somente para a coleta, incineração de resíduos deteriorados nas câmaras frias, mas que a recorrida, unilateralmente, resolveu pesar e cobrar por resíduos gerais da construção arruinada, uma loja do grupo que fora atingida por um incêndio, motivo pelo qual a cobrança era indevida.

Informou ainda, que havia ingressado com uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO nº 0014212-44.2014.814.0301, perante a 6ª Vara Cível, bem antes do ajuizamento desta Ação de Falência.

O Ministério Público apresentou manifestação no id 4610713, opinando pela improcedência da ação, ressaltando que a Ação de Falência não se presta à instrumento de pressão de cobrança, mormente quando o débito é objeto de discussão em demanda previamente ajuizada, reputando ainda o representante do parquet, como abusivo o pleito.

Posteriormente, a parte autora/apelada TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP peticionou no id. 17511593, informando a realização de homologação de acordo na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 0014212-44.2014.814.0301 e que a presente ação teria perdido seu objeto, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada (ID Num 17511597):

Respaldado no que preceitua o art. 487, III, b, do CPC/2015, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o Acordo firmado entre as partes nos autos e julgo extinto o feito com resolução do mérito.

Considerando o caráter consensual celebrado, este juízo dispensa o prazo do trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC.

Arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Belém/PA, 9 de maio de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

Inconformado, o réu LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 17511600) alegando que o autor/apelado tentou induzir o juiz ao erro levando a acreditar que as partes firmaram acordo em ambos os processos, quando na verdade o ACORDO (id.17511594) faz menção apenas ao processo 0014212-44.2014.814.0301

Requer que a sentença seja CASSADA, e os autos devolvidos ao juízo de piso para o julgamento do mérito da demanda, posto que o magistrado incorreu em error in judicando, vindo a “homologar” acordo inexistente quanto ao objeto da presente demanda.

Apresentadas contrarrazões no ID. Num. 17511602, em que alega que o recurso não merece ser provido, diante da perda do objeto da presente ação.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos;

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÕES CONEXAS. TRANSAÇÃO REALIZADA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Em seguida, o Juízo a quo proferiu nova decisão:

(...)

Conforme pode se observar, a parte autora manifestou nos autos seu desinteresse no prosseguimento do feito, em razão do crédito ora pretendido já haver sido objeto de composição entre as Partes em outro processo, homologado pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

Assim é que, verificada a ausência do interesse processual, é que julgo extinto o presente feito sem resolução do seu mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Havendo Recurso de apelação, abra-se às contrarrazões e em seguida, remeta-se ao E. tribunal de Justiça;

Para o caso de transitar livremente em julgado, deve o advogado exequente apresentar planilha do débito relativo à verba sucumbencial arbitrada e em ato contínuo, intime-se a parte autora/executada para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito oriundo da condenação, advertindo-o de que caso a obrigação não seja cumprida no prazo determinado, o valor será acrescido de multa na ordem de 10% sobre o débito, além de 10% sobre tal montante a título de honorários advocatícios, procedendo-se à seguir, na conformidade do que dispõe o art. 525, CPC. Conste, ainda, que transcorrido o prazo cima referido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na conformidade do art.525 do CPC.

Int.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

(...)

Inconformada, a
Transcidade Serviços Ambientais EIRELI – EPP
recorre a esta instância, sustentando, em resumo, que:

1.

A sentença cometeu equívoco ao aplicar o princípio da causalidade, pois entende que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação — e não apenas à sua extinção;

2.

Alega que a dívida, posteriormente reconhecida pela própria Apelada, foi o motivo determinante para o ingresso da demanda, sendo ela, portanto, a real responsável pelos custos do processo;

3.

Ampara-se em precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2081686/MG; AgInt no AREsp 2.315.883/RN; AgInt no AREsp 2.660.265/SP) e no art. 85, §10º, do CPC, que prevê, nos casos de perda do objeto, a condenação de quem deu causa à propositura da ação;

4.

Afirma ainda que a própria extinção também foi provocada pela Apelada, ao reconhecer a dívida e firmar acordo que levou ao pedido de perda de objeto.

Diante disso, requer:

I – o provimento da apelação para reformar a sentença, atribuindo à Apelada a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais;

II – a intimação da Apelada para apresentar contrarrazões;

III – que o acórdão aborde expressamente todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, especialmente o art. 85, §10º, do CPC e o princípio da causalidade;

IV – a intimação específica do advogado para ciência da pauta e da sessão de julgamento, possibilitando a sustentação oral.

A
Líder Comércio e Indústria Ltda.
apresentou contrarrazões à apelação da
Transcidade Serviços Ambientais EIRELI – EPP
, defendendo a manutenção da sentença.

Sustenta que a dívida alegada foi reconhecida judicialmente como inexistente em ação anterior transitada em julgado, evidenciando que o pedido falimentar foi utilizado de forma abusiva e coercitiva para cobrar valores indevidos.

Invoca o princípio da causalidade, afirma que a apelante agiu de má-fé ao distorcer fatos no recurso e requer: (i) desprovimento da apelação; (ii) condenação da apelante por litigância de má-fé (10% sobre o valor da causa); e (iii) majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, reafirmo o conhecimento do recurso, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

O cerne da presente controvérsia recursal reside na correta aplicação do princípio da causalidade para a atribuição dos ônus sucumbenciais em processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. A apelante, TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP, busca a reforma da sentença para que a responsabilidade pelas custas e honorários seja imputada à apelada, LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

O princípio da causalidade, amplamente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e explicitado no art. 85, §10º, do Código de Processo Civil, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve suportar os ônus sucumbenciais, mesmo quando o feito é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. A
ratio
desse entendimento reside em evitar que a parte que foi obrigada a se defender de uma demanda injustificada suporte os custos dela decorrentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é consolidada:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

1.

Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2.

As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal.

3.

Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

4.

Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.

5.

São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.458.304⁄PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2014, DJe 3⁄12⁄2014).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes. 4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes. [...] ( REsp 1.641.160 ⁄ RJ. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DJe 21⁄3⁄2017)

Aplicando o princípio da causalidade ao caso concreto, torna-se imperativo perscrutar qual das partes deu causa à instauração da Ação de Falência. O apelante fundamentou o pedido falimentar em uma suposta dívida no valor de R$ 1.270.200,00. Contudo, conforme claramente delineado no relatório e nas contrarrazões da apelada, a existência desse débito já havia sido objeto de discussão em demanda previamente ajuizada, a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO nº 0014212-44.2014.814.0301
.

Nessa ação conexa, que tramitou perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, foi reconhecida a
inexistência do débito de R$ 1.224.264,41 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
. Este fato é crucial: se o débito que embasava o pedido de falência foi judicialmente declarado inexistente, a conclusão lógica é que a Ação de Falência foi, desde sua origem, desprovida de justa causa.

A ação falimentar não se presta a ser um instrumento de coação para cobrança de dívidas, e menos ainda de débitos inexistentes. A instauração de um processo de falência sobre um crédito que já estava em litígio e, posteriormente, foi declarado inexistente, configura uma iniciativa processual injustificada por parte da apelante.

Portanto, a TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP, ao ajuizar a Ação de Falência com base em um débito que, em outra instância judicial, foi declarado inexistente, foi quem, de fato, deu causa à instauração indevida do presente processo. A posterior "perda do objeto" da ação de falência, seja por homologação de acordo em outro processo (ainda que não diretamente neste, conforme retificação da decisão de 1º grau), seja pela preexistência da declaração de inexistência do débito, não exime a apelante da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A responsabilidade deve ser atribuída a quem provocou a máquina judiciária sem um fundamento legítimo.

Diante disso, a sentença de primeiro grau, ao condenar a parte autora (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, agiu em perfeita consonância com o princípio da causalidade e com a jurisprudência consolidada.

Quanto ao pedido da apelada de condenação da apelante por litigância de má-fé, embora a conduta de ajuizar uma ação de falência com base em um débito declarado inexistente seja grave e denote, no mínimo, temeridade processual, o objetivo primordial do presente recurso é a discussão sobre os ônus sucumbenciais.

Portanto, a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários já cumpre o papel de desestimular condutas processuais inadequadas. Desse modo, entendo que não é o caso de aplicar a penalidade de litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Falência sem resolução do mérito e condenou a TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, a serem acrescidos aos honorários já fixados em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025